Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Recurso de Agravo. Marco inicial da prescrição da pretensão executória. Trânsito em julgado para a acusação. Confronto de teses sufragadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de execução provisória da pena após o julgamento de recursos em 2o grau de jurisdição. Alegação de omissão no decisum objurgado rejeitada. Inadequação da via eleita. Pretensão de rejulgamento da causa. Declaratórios conhecidos e desprovidos.